Tribunal: TJES
Processo: 5010987-40.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010987-40.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO REIS DOS SANTOS

COATOR: 4ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010987-40.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO REIS DOS SANTOS

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
Advogados do(a) PACIENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960, MARIA HELOISA PEREIRA CANALI - ES32559, YOLANDA MARIA STANKE TADDEI - ES37684

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO.

PRISÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus Preventivo impetrado em favor de
Thiago Reis dos Santos
contra suposto ato coator do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que prorrogou sua prisão temporária. O paciente é investigado por suposta tentativa de homicídio. A defesa alega ilegalidade na decisão judicial por suposta genericidade e prorrogação de ofício, sem pedido do Ministério Público ou da autoridade policial.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a prorrogação da prisão temporária foi decretada de ofício, sem a devida representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público; e (ii) se a decisão judicial que prorrogou a prisão carece de fundamentação concreta, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. A alegação de prorrogação de ofício não prospera, uma vez que os autos comprovam a existência de representação da autoridade policial (ID 72514199) e de parecer favorável do Ministério Público (ID 72620637), cumprindo os requisitos da Lei nº 7.960/89.

4. Não há que se falar em ausência de fundamentação, pois a decisão judicial apontou a necessidade de outras diligências e a presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, afastando a tese de genericidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Preventivo
, impetrado em favor de
THIAGO REIS DOS SANTOS,
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no
id. 14935838.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da Procuradora Márcia Jacobsen, opinou pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem, conforme
id. 15347717.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010987-40.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO REIS DOS SANTOS

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
Advogados do(a) PACIENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960, MARIA HELOISA PEREIRA CANALI - ES32559, YOLANDA MARIA STANKE TADDEI - ES37684

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus Preventivo
, impetrado em favor de
THIAGO REIS DOS SANTOS,
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES
.

Conforme se extrai do caderno processual, o paciente é investigado por suposta tentativa de homicídio
das vítimas Halyson Kelven Farias do Nascimento e Yury Kauan de Melo Rodrigues, ocorridos no dia 16/06/2025.

Aduz o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria de suposta
genericidade da decisão da autoridade coatora,
que não incluiu informações que promovessem a sua individualização adequada, e de aparente
prorrogação, de ofício, da segregação do paciente
, sem a existência de um pedido expresso por parte da autoridade policial ou Ministério Público.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...] Trata-se de Habeas Corpus Criminal impetrado por André Luiz Galerani Abdalla, Maria Heloisa Pereira Canali, e Yolanda Maria Stanke Taddei, em favor do paciente Thiago Reis dos Santos, sob a alegação de ilegalidade da prorrogação de sua prisão temporária.

Os impetrantes argumentam que a prorrogação foi decretada, de ofício, pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, sem representação da autoridade policial, ou requerimento do Ministério Público, em violação ao sistema acusatório e à Lei nº 7.960/89.

A defesa alega que a decisão judicial que prorrogou a prisão se baseou em um parecer ministerial que, na verdade, se referia à decretação original da prisão, datada de 28/05/2025, e não à sua prorrogação.

Além disso, sustenta que a decisão é genérica e carece de fundamentação concreta, violando o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Pois bem, conforme análise dos documentos apresentados, verifica-se que a autoridade policial, por meio da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Vila Velha, de fato, representou pela prorrogação da prisão temporária do paciente, conforme consta do id. 72514199 datado em 08 de julho de 2025.

A representação da autoridade policial foi motivada pela necessidade de conclusão do inquérito policial e pela extração e perícia de um aparelho celular apreendido em posse do paciente.

A representação destaca que a prorrogação é imprescindível para as investigações, visando impedir que o investigado coloque em risco a integridade física das testemunhas e para restabelecer a paz social.

Em resposta à representação da autoridade policial, o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido de prorrogação.

O parecer do Ministério Público, de id. 72620637, datado de 09 de julho de 2025, ratificou a promoção anterior, relativa à prisão temporária original, mas foi efetivado no contexto do pedido de prorrogação da Autoridade Policial.

O Juízo de primeiro grau, ao proferir a decisão, acolheu o parecer do Ministério Público e a representação da autoridade policial, prorrogando a prisão temporária por 30 dias.

Diante do exposto, não se sustenta a alegação de que a prorrogação da prisão temporária foi decretada de ofício.

Os documentos demonstram que houve uma representação da autoridade policial e um parecer favorável do Ministério Público, cumprindo, assim, os requisitos legais previstos no artigo 2º da Lei nº 7.960/89.

A decisão judicial, por sua vez, mencionou a necessidade de outras diligências e a presença de indícios de autoria, fundamentos que, em uma análise preliminar, afastam a alegação de total ausência de fundamentação concreta.

Portanto, em sede de cognição sumária, não vislumbro a fumaça do bom direito (fumus boni iuris), requisito indispensável para a concessão da medida liminar.

A decisão de prorrogação da prisão temporária, ao que tudo indica, foi precedida dos atos processuais legalmente exigidos, sendo necessária uma análise mais aprofundada do mérito na decisão final.

Pelo exposto, indefiro o pedido liminar.

Além disso, extrai-se o seguinte trecho dos autos:

O Douto Delegado de Polícia atuante nesta Comarca (PCES/DEHPP/VV) representa pela decretação da
PRISÃO TEMPORÁRIA
em desfavor de THIAGO REIS DOS SANTOS, vulgo "THIAGO JÃO", qualificado nos autos, sob a justificativa de apuração de sua participação no crime de homicídio consumado ocorrido no dia 05/03/2025, bem como por sua condição de suposto autor intelectual/mandante, conforme apontam os elementos constantes dos Relatórios de Investigação e depoimentos colhidos no curso da investigação.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido formulado.

É o relatório. Decido.

Acerca da prisão temporária, assim dispõe o artigo 1º, incisos I e III, alínea “a”, da Lei nº 7.960/89:

Art. 1º. Caberá prisão temporária:

I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;

III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:

a) homicídio doloso [...].

No caso em apreço, verifico que há fundadas razões que apontam o envolvimento do representado no homicídio consumado, em especial, o conteúdo dos Relatórios de Investigação, depoimentos das vítimas,
as quais reconheceram o adolescente em conflito como a lei como o atirador, e sendo ele quem disse, no momento dos fatos “
ERA A TROPA DO THIAGO JÃO
”, bem como demais informações constantes nos autos.

Há contundentes indícios de que o crime tenha sido motivado por conflitos entre grupos criminosos com atuação no tráfico de drogas na região, contexto que reforça a necessidade da medida, para fins de colheita de novos elementos probatórios, e para garantia da ordem pública.

Dessa forma, identificam-se os indícios de autoria e materialidade, em conjunto com os requisitos estabelecidos pelos artigos 312 e 313 do CPP.

No que tange à suposta ausência de pedido por parte da autoridade policial ou
parquet,
em prol da prorrogação da prisão temporária, é relevante trazer um trecho da decisão da autoridade coatora:

A Autoridade Policial representa no ID 72514199, pela prorrogação da prisão temporária de THIAGO REIS DOS SANTOS, vulgo “Thiago Jão” ou TIAGO CONCEIÇÃO PEREIRA (nome falso), já qualificado nos autos, objetivando apurar os crimes de homicídios tentados das vítimas Halyson Kelven Farias do Nascimento e Yury Kauan de Melo Rodrigues, ocorridos no dia 16/06/2025, bairro Vila Garrido, neste Município e Comarca.

O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido no ID 72620637.

Nesse contexto, fica claro que a tese sustentada pelo impetrante não deve prosperar, uma vez que a
Autoridade Policial representou pela prorrogação da segregação no ID 72514199, além de que o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido no ID 72620637.

Em outro âmbito, o requerente também alega que a decisão da autoridade revelou-se genérica e superficial, sem fundamentação robusta o suficiente para justificar a prorrogação da prisão temporária.

Entretanto, a autoridade coatora apontou, de forma coerente, a necessidade de outras diligências e a presença de indícios de autoria e materialidade delitiva.

Assim, em uma análise preliminar, enxerga-se que a presença desses fundamentos é suficiente para afastar a alegação de total ausência de fundamentação concreta.

Verifico, ainda, que não houve
nenhuma
alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)